Tribunal: TJPA
Processo: 0820742-12.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820742-12.2024.8.14.0000

PACIENTE: HERVESON DE SOUZA FERNANDES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS
.
READEQUAÇÃO
DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que, ao condenar o paciente pelo crime de roubo (CP, art. 157), fixou o regime inicial semiaberto, mas manteve sua prisão, sob o argumento de que permaneceu revel e foragido durante a instrução criminal. O impetrante pleiteia a readequação do regime de cumprimento da pena.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na manutenção do paciente em regime fechado, quando a r. sentença fixou o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A despeito da fundamentação para a negativa do direito de recorrer em liberdade, a manutenção do paciente em regime mais gravoso do que o fixado na r. sentença configura evidente constrangimento ilegal.
4. O c. STJ possui entendimento pacífico no sentido de que a imposição de regime prisional mais severo deve ser fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, não bastando a gravidade abstrata do delito. Precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Ordem concedida para determinar que o paciente inicie o cumprimento da pena no regime semiaberto, conforme fixado na r. sentença, se por outro motivo não estiver preso.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 469398/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 07/02/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e conceder a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo i. advogado, Dr. Elson Santos de Arruda, em favor do nacional HERVESON DE SOUZA FERNANDES, apontando tecnicamente como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA.

Relata o impetrante que o paciente foi condenado ao cumprimento de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 27 (vinte e sete) dias, pela prática do crime de roubo (art. 157 do CP), nos autos de origem de nº 0001179-07.2016.8.14.0013. Alega que, em sentença, o juízo teria definido o regime fechado para início de cumprimento da pena, razão pela qual insurge-se, apontando ilegalidade do regime definido, pleiteando liminarmente a concessão da ordem para readequação do regime inicial semiaberto, confirmando-se no mérito.

Juntou documentos (ID nº 23791719 e ss.).

Indeferida a liminar, o
impetrado presta informações (ID nº 24265746) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pelo não conhecimento do
writ
(ID nº 24322402).

É o relatório necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional, identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Pois bem.

A pretensão contida na impetração tem como objeto o reconhecimento do direito do paciente ao regime inicial semiaberto, sob o argumento de ilegalidade na decisão do juízo de origem que teria definido o início do cumprimento da pena o regime fechado.

A
prima facie,
verifico que o ato coator (ID nº 23791725) fixa o regime inicial semiaberto, em divergência ao que alega o impetrante. No entanto, determina o cumprimento do mandado de prisão preventiva que estava em aberto, materializado em
30.09.2024, motivo pelo qual o paciente se encontra preso até então
.

Embora tenha-se fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, houve negativa do direito de apelar em liberdade, e a consequente expedição do decreto constritivo em razão do paciente ter se mantido
revel e foragido ao longo de toda a instrução criminal.

Há ainda nos autos informação de que, desde então, o réu cumpre pena em regime fechado, nos termos do que dispõe o atestado de pena juntado na ID nº 24888866.

Do ato coator, extraio o seguinte (ID nº 23791725):

“Nos termos do art. 33, § 2°, alínea "b", do CP, considerando o quantum de pena aplicado, bem como considerando a primariedade do apenado, apesar de os critérios previstos no caput do art. 59, CP, analisados nesta decisão, terem sido preponderantemente desfavoráveis, hei por bem fixar-lhe o REGIME SEMIABERTO para o cumprimento inicial de sua pena.

DA POSSIBILIDADE DE APELAR EM LIBERDADE.

Estando o sentenciado na condição de revel e constando nos autos ordem de prisão preventiva emitida por este juízo nego-lhe o direito de apelar em liberdade.” [
sic
]

Muito embora a sentença condenatória apresente fundamentação escorreita ao negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, não há razão que justifique a manutenção de sua prisão, uma vez transitado em julgado o
decisum,
bem como considerando o regime inicial de cumprimento da pena ao qual fora condenado
.

Nesse sentido assiste razão ao paciente, eis que colide o regime inicial de cumprimento da pena fixado em sentença com o regime pelo qual vem cumprindo a reprimenda, sem que haja circunstância justificadora.

In casu
, o constrangimento ilegal é evidente, nos termos do posicionamento do c. STJ em caso análogo:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA SUPERIOR A 4 E INFERIOR A 8 ANOS. REGIME INICIAL FECHADO. GRAVIDADE EM ABSTRATO DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 2. É pacífica nesta Corte Superior a orientação segundo a qual a fixação de regime mais gravoso do que o imposto em razão da pena deve ser feita com base em fundamentação concreta, a partir das circunstâncias judiciais dispostas no art. 59 do Código Penal - CP ou de outro dado concreto que demonstre a extrapolação da normalidade do tipo. No mesmo sentido, são os enunciados n. 440 da Súmula desta Corte e ns. 718 e 719 da Súmula do STF. 3. A mera referência genérica, pelo Tribunal a quo, à violência e à grave ameaça empregadas no delito de roubo, inerentes ao próprio tipo penal, não constitui motivação idônea para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso, conforme entendimento desta Corte. Precedentes. 4. Reconhecidas as circunstâncias judiciais favoráveis e a primariedade dos pacientes, sendo imposta reprimenda definitiva inferior a 8 anos de reclusão, cabível a imposição do regime semiaberto para iniciar o cumprimento da sanção corporal, à luz do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP. 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para fixar o regime inicial semiaberto para cumprimento inicial da pena dos pacientes.

(STJ - HC: 469398 SP 2018/0240624-9, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 07/02/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2019)

Assim, conheço e CONCEDO a ordem para determinar o regime semiaberto como o inicial de cumprimento da pena imposta ao paciente, se por outro motivo não estiver preso, devendo ser expedida comunicação ao juízo
a quo
e ao juízo de execução da pena.

É O VOTO

Belém, 24/03/2025